Tribunal: TJMT
Processo: 1037574-65.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037574-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 11.316.782/0001-99 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ - CPF: 006.563.691-08 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 11.316.782/0001-99 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ - CPF: 006.563.691-08 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ
/
ESSOR SEGUROS S.A. e SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA / EXPRESSO ITAMARATI S.A.

APELADO(S):

ESSOR SEGUROS S.A. e SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA / EXPRESSO ITAMARATI S.A. / KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. ABATIMENTO DO DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS REQUERIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por passageira e pelas rés (transportadora, seguradora e gestora de sinistro) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito em contrato de transporte, para condenar as demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por dano estético, rejeitando o pedido de pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Exame da legitimidade passiva da gestora de sinistros, da possibilidade de pensionamento, da majoração ou redução das indenizações por danos morais e estéticos, da dedução do seguro DPVAT e da forma de incidência de juros e correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Siaze Serviços de Gestão de Sinistros, por integrar a cadeia de consumo e responder solidariamente (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 do CDC).

4. Indeferido o pensionamento mensal, à míngua de comprovação de incapacidade laborativa, nos termos do art. 950 do CC.

5. Mantidos os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Reconhecida a obrigatoriedade de abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente arbitrada, em consonância com a Súmula 246/STJ.

7. Adequação dos critérios de juros e correção monetária ao regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, com incidência de INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de então; juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA (arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC).

8. Inovação recursal quanto à alegada ausência de cobertura securitária para dano estético. Recurso não conhecido nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da autora desprovida, ressalvada a concessão da gratuidade recursal.

10. Apelação de Siaze/Essor parcialmente provida, apenas para autorizar o abatimento do DPVAT e adequar juros e correção.

11. Recurso adesivo da Expresso Itamaraty parcialmente provido, nos mesmos termos.

Tese de julgamento:
“Em contrato de transporte de passageiro, caracterizada falha na prestação de serviço com ocorrência de acidente, configuram-se danos morais e estéticos indenizáveis, sendo indevido pensionamento mensal sem comprovação de redução da capacidade laborativa. Os valores percebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização judicialmente fixada. A partir da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se novos critérios de juros e correção monetária às condenações cíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25; Código Civil, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, 927 e 950; CPC, arts. 98, 99 e 337.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 246; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1004348-31.2018.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1041317-88.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/04/2024; TJ-MT, AC n.º 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ, SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA., ESSOR SEGUROS S.A. e EXPRESSO ITAMARATY S.A. (este último em recurso adesivo), contra sentença (ID. 303745452 – Autos de Origem nº 1037574-65.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada de urgência, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00), além de custas e honorários advocatícios, e indeferir o pensionamento mensal.

Assim consignou a sentença vergasta:

“Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizada por
KELY ERONILDES DA SILVA DA CRUZ,
em desfavor de
EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
e solidariamente,
SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTRO LTDA.,
alegando em síntese que no dia 16 de maio de 2022, partiu rumo à cidade de Sinop, por meio dos serviços de transporte e turismo prestados pela Requerida.

Narra que o defeito na prestação dos serviços da Requerida, em um primeiro momento fora constatado ainda próximo do Município de Lucas do Rio Verde, quando o veículo da Requerida apresentou falha mecânica por volta das 2h30 da manhã, e com isso permaneceu a beira e à mercê da BR a espera de apoio da Requerida, sem qualquer assistência por parte da Requerida, que por volta das 7h00 a Autora e os demais passageiros pegaram carona em outra empresa que desembarcam na rodoviária de Lucas do Rio Verde as 8h15.

Afirma que desde o momento da falha mecânica apresentada passados mais de 6 (seis) horas, foi obrigada a virar-se a pagar com alimentação, higiene sem qualquer assistência, ajuda, apoio da parte da Requerida.

Continua afirmando que a situação somente agravou por parte da empresa Requerida e o empregado, ora motorista, que se encontrava preocupado com seus outros afazeres pós trabalho, proferia por muitas vezes palavras de baixo calão, e após a falha mecânica durante o trajeto impulsionando os passageiros a “pegar carona” até a próxima rodoviária..., e muitas horas depois, quando o motorista os encontrou passou a elevar a intensidade e quantidade de palavras ofensivas a todos.

Sendo assim, ajuíza a presente ação, almejando liminarmente o pagamento de pensão mensal no importe de 3,5 salários mínimos. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida em danos materiais e morais.

Com a inicial anexa documentos.

Não Concedida a Antecipação de Tutela via ID. 102205187.

Devidamente citada, a requerida
SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA.
apresentou Contestação (ID. 105061709) alegando preliminarmente da ilegítima passiva. No mérito, aduz que em virtude da ausência de prova inequívoca de culpa exclusiva da parte segurada na produção do evento, não há se falar em condenação desta seguradora e segurada ao pagamento de danos corporais e pensão em favor da parte autora.

Impugnação à Contestação via ID. 106684627.

Devidamente citada, a empresa
EXPRESSO ITAMARATI S.A.,
apresentou Contestação (ID. 126198771) aduzindo que a culpa pelo acidente ainda está sendo discutida nos autos da ação penal promovida em face do condutor do coletivo. Não obstante, desde o acidente, passou-se a apresentar informações falsas a respeito, o que também faz a Autora, de que o motorista teria dormido ao volante ou mesmo de que estaria falando ao celular, trabalhado além da carga horária supostamente permitida e que conduzia o veículo em alta velocidade, que o ônibus era velho e que havia enguiçado antes.

Impugnação à Contestação via ID. 128482046.

Intimados a especificar provas, a parte autora manifesta o interesse na perícia médica. Por sua vez, a requerida manifestou-se a expedição de ofício para Caixa Econômica Federal, responsável pelo DPVAT, expedição de ofício para o INSS e expedição de ofício para a Receita Federal.

Nomeado perito judicial para realização da pericia, o laudo pericial fora juntado via ID. 176094749.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Antes de adentrar no mérito da presente demanda, faz-se necessária a análise da questão preliminar suscitada, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, a qual deve ser apreciada previamente, por se tratar de matérias que podem influenciar na regularidade do feito ou mesmo obstar o prosseguimento da ação.

A preliminar tem a função de garantir que o processo se desenvolva dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, assegurando o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. As questões a serem apreciadas dizem respeito
DA ILEGÍTIMA PASSIVA,
a qual passo a examinar.

DA ILEGÍTIMA PASSIVA.

-

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Siaze Serviços de Gestão de Sinistros Ltda. deve ser rejeitada.

A requerida sustenta que não é seguradora, tampouco possui autorização da SUSEP para atuar como tal, limitando-se à gestão de sinistros. Todavia, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, visto que exerce papel direto na intermediação e administração dos interesses do segurado, em nome da seguradora.

Essa participação caracteriza vínculo de responsabilidade com o consumidor, pois sua conduta pode influenciar diretamente no cumprimento ou no inadimplemento do contrato de seguro, ensejando, portanto, a responsabilização nos termos da legislação consumerista.

O
Código de Defesa do Consumidor
, em seu art. 7º, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, mesmo que a empresa não figure como seguradora formal, sua atuação, ao lado da seguradora, configura solidariedade na reparação de eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço, nos exatos termos do dispositivo legal.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, princípio este que visa justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, protegendo-o de entraves indevidos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO.

-

É incontroverso nos autos que a relação jurídica mantida entre as partes decorre de contrato de transporte de passageiros, firmado entre a autora e a empresa EXPRESSO ITAMARATI S.A., e gerenciado parcialmente pela SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. A atividade desenvolvida por ambas as rés caracteriza prestação de serviços no mercado de consumo, sendo, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

O vínculo contratual firmado entre a autora e as requeridas possui natureza objetiva e protetiva, fundamentada no princípio da vulnerabilidade do consumidor e na responsabilidade objetiva dos fornecedores, conforme art. 14 do CDC. A autora, enquanto passageira, é destinatária final do serviço prestado e, portanto, deve ser amparada pelas garantias protetivas dessa legislação.

Importante observar que, no presente caso, a falha na prestação do serviço é evidente desde a pane no veículo até a ocorrência do acidente, circunstâncias que agravam sobremaneira a experiência da consumidora e evidenciam o desequilíbrio contratual em desfavor da parte hipossuficiente.

A ausência de assistência adequada no momento da pane, a conduta imprudente do motorista no trecho posterior e a posterior colisão evidenciam a quebra da confiança legítima depositada pelo consumidor no serviço contratado.

Assim, é plenamente aplicável ao caso o regime de responsabilidade objetiva, em que basta a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

Da Responsabilidade Civil e Dever de Indenizar

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, prevê que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, deve repará-lo. No presente caso, há nos autos elementos suficientes para configurar o dano, o nexo causal e a conduta danosa das requeridas.

A responsabilidade das rés é solidária, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, sendo irrelevante que a Siaze não seja formalmente seguradora. Sua atuação na regulação do sinistro a insere no rol dos prestadores de serviço.

A conduta do preposto da empresa transportadora foi decisiva para o evento danoso, conforme se depreende dos elementos dos autos. A ausência de socorro imediato após a pane, o abandono da passageira em rodovia federal, os abusos verbais e, por fim, o acidente provocado por manobra indevida consolidam a ocorrência de ato ilícito.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

Os danos enfrentados pela autora, tanto de ordem física quanto emocional, resultam diretamente da má prestação do serviço contratado. O vínculo de causa e efeito é cristalino, e, portanto, a obrigação de indenizar deve ser reconhecida.

Não se trata de fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro, mas sim de má conduta operacional da empresa de transporte e de falha organizacional na cadeia de prestação de assistência pós-acidente.

O laudo técnico juntado aos autos (ID. 176094749) revela, com clareza, que há nexo de causalidade entre o traumatismo sofrido pela autora na ocasião do acidente e o quadro de limitação funcional que a acomete atualmente. Embora a perícia reconheça a existência de discopatia lombar prévia, tal fator é tratado como concausa e não exclui a responsabilidade das rés.

A perícia foi categórica ao concluir que houve agravamento do quadro clínico em razão do acidente, resultando em invalidez permanente parcial incompleta, com limitação funcional estimada em 75% do segmento anatômico da coluna lombar.

Do ponto de vista securitário, a perícia quantificou o comprometimento em 18,75% do patrimônio físico da autora, considerando a proporcionalidade da invalidez atribuída ao segmento anatômico afetado.

Ressalte-se, ainda, que o laudo afirma expressamente que a autora não é incapaz para o exercício de atividades laborativas de forma omniprofissional, tampouco necessita de auxílio para atividades da vida diária, o que afasta a hipótese de pensão vitalícia por incapacidade.

Segue a conclusão do expert:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado que causou trauma da coluna lombar e o dano corporal pós-traumático apresentado pela autora. Apresentava por discopatia lombar prévia, fator concausal gerador do seu problema de saúde. • Periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta por limitação funcional da mobilidade da coluna lombar avaliada em 75% de comprometimento deste segmento anatômico. • Para fins securitários se aplica 75% de 25% (valor correspondente a imobilidade do segmento toraco lombossacro da coluna vertebral), calculado em 18,75% de comprometimento do patrimônio físico. • Não é incapaz para o trabalho de maneira omniprofissional. Não é incapaz para a vida independente e não depende de outra pessoa para as suas atividades de vida diária.

No tocante aos danos materiais decorrentes do acidente, cumpre reconhecer a existência de prejuízos concretos e mensuráveis à integridade física da autora, que extrapolam o mero desconforto ou abalo emocional. O acidente de trânsito ocasionado pelas rés causou danos irreversíveis ao corpo da requerente, atingindo-lhe de forma duradoura e deixando sequelas físicas visíveis e funcionais.

Restou comprovado nos autos que a autora sofreu alteração morfológica corporal, tanto interna quanto externamente, o que configura o chamado dano estético, caracterizado pela modificação da aparência física da vítima de forma permanente ou prolongada, gerando desagrado e repulsa a quem observa, além de sofrimento íntimo à própria vítima. Tal entendimento é consolidado na doutrina como modalidade autônoma de dano corporal, juridicamente indenizável.

O dano estético também assume natureza material, uma vez que atinge diretamente a integridade física da pessoa, com impacto em sua imagem e autoestima, comprometendo aspectos sociais e psíquicos de sua convivência. Trata-se de deformidade permanente, que não se confunde com o dano moral, e que decorre diretamente da conduta lesiva das rés.

Diante disso, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos materiais decorrentes do dano estético e corporal sofrido pela autora, valor esse que se mostra proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto.

No tocante ao pedido de pensionamento, a conclusão do laudo pericial é clara ao afirmar que a autora
não se encontra incapaz
para o trabalho, tampouco para a vida independente. Portanto, não há respaldo fático ou técnico que sustente a concessão de pensão mensal.

Não estando configurada a incapacidade laborativa nem a dependência de terceiros, o pedido de pagamento de pensão mensal deve ser indeferido.

Quanto ao conjunto probatório, é indiscutível que a autora vivenciou situação extremamente humilhante, perigosa e traumatizante. O abandono em rodovia, a ausência de assistência, a exposição a risco de vida, os abusos verbais e, principalmente, o acidente que resultou em sequelas físicas, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem direitos de personalidade.

O sofrimento físico e psicológico enfrentado pela autora revela abalo emocional profundo e permanente, que se estende para além do momento do acidente. O trauma, a incerteza sobre a própria saúde e a percepção de desamparo por parte da empresa contratada justificam plenamente a fixação de indenização por danos morais.

A reparação por danos morais, nesse contexto, não se reveste apenas de caráter compensatório, mas também pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte das requeridas e proteger outros consumidores de eventuais abusos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – REJEIÇÃO – ACIDENTE CAUSADO PELO MOTORISTA DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – MORTE DA VÍTIMA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – PENSIONAMENTO PELO INSS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DANO MORAL INAFASTÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando nítida a ausência de prejuízo à menor, não deve ser decretada a nulidade do processo em face da ausência de intervenção do Parquet . (TJ/MA – 3ª Câmara Cível – AC 91611999 – Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha – Julg. 18/05/2000) . 2. “Em tema de contrato entabulado verbalmente, a prova testemunhal é absolutamente fundamental na sorte da demanda que visa rescindi-lo. Assim sendo, evidenciada a deficiência do conjunto probatório no tocante ao fato constitutivo do direito que a autora alega ter, não há margem para outra solução judicial senão o inacolhimento do pedido.” (TJSC, Apelação Cível n .º 2004.022904-6, Relator : Des. Eládio Torret Rocha, julg. 31/08/2009) . 3. Acidente de trânsito envolvendo ônibus, em atividade de transporte, ainda que causado por culpa de terceiro, não afasta a responsabilidade do transportador perante o passageiro, já que se caracteriza como caso fortuito interno, relacionado com a própria exploração do contrato de transporte. Precedente do STJ. ( ...) (TJ-RS – 12ª Câmara Cível - AC 70054040860 – Rel. Des. José Aquino Flôres de Camargo – Julg. 23/05/2013) . 4. A pensão mensal proveniente de indenização por danos materiais pode ser cumulada com o pensionamento do INSS, pois possuem naturezas distintas.

(TJ-MT - APL: 00028709020048110003 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/12/2015)

A quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, às condições das partes e à finalidade reparatória da indenização.

Por fim, considerando a natureza da obrigação e os princípios que regem a fixação do quantum indenizatório, entende-se que a cifra indicada atende aos critérios de moderação e razoabilidade, sem representar enriquecimento ilícito da vítima.

DO DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizada por
KELY ERONILDES DA SILVA DA CRUZ,
em desfavor de
EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
e solidariamente,
SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTRO LTDA.,
para:

-
CONDENAR
as requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC a partir da citação.

-
CONDENAR
as as requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC a partir da citação.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, em favor da autora.”

Em razões recursais (ID. 303745458), a autora/apelante KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ sustenta as seguintes teses: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) fixação de pensão mensal no importe de 3,5 salários mínimos, com tutela de urgência; (iii) majoração das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 100.000,00 cada; e (iv) majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Em suas apelações (ID. 303745459), as rés SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. e ESSOR SEGUROS S.A. alegam, em síntese: (i) preliminar de ilegitimidade passiva da SIAZE; (ii) limitação da responsabilidade securitária aos riscos e limites contratados, com exclusão do dano estético por ausência de cobertura; (iii) abatimento do seguro DPVAT; e (iv) aplicação isolada da taxa SELIC, inclusive com menção à Lei 14.905/2024.

A empresa EXPRESSO ITAMARATY S.A. interpõe RECURSO ADESIVO (ID. 303745467), postulando, em síntese: (i) improcedência do dano estético, ou, subsidiariamente, redução do quantum; (ii) redução do valor fixado a título de danos morais; (iii) abatimento do DPVAT; e (iv) aplicação isolada da SELIC.

A parte recorrida apresenta contrarrazões:

– pela autora, contra a apelação de SIAZE/ESSOR (ID. 303745461), pugnando pelo não provimento e manutenção da sentença;

– por SIAZE/ESSOR, contra a apelação da autora (ID. 303745466), rebatendo o pedido de tutela e pensionamento e a majoração das indenizações, com defesa da manutenção do decisum;

– pela autora, contra o recurso adesivo da EXPRESSO ITAMARATY (ID. 303745474), requerendo o desprovimento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos, preparo comprovado quanto às apelações dos réus (ID. 303745460) e ao recurso adesivo (ID. 303745468). A apelante KELY requereu gratuidade nas razões recursais (ID. 304485867).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ
/
ESSOR SEGUROS S.A. e SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA / EXPRESSO ITAMARATI S.A.

APELADO(S):

ESSOR SEGUROS S.A. e SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA / EXPRESSO ITAMARATI S.A. / KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conheço de todos os recursos.

Reitero que se trata de Apelações Cíveis (principal e adesiva) interpostas em demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2022, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, rejeitando pensionamento mensal, com correção e juros estabelecidos na própria decisão (SELIC desde a citação e correção pelo IPCA a partir da publicação da sentença). A negativa do pensionamento apoiou-se no laudo pericial que concluiu por ausência de incapacidade laborativa, embora reconhecida sequela funcional (limitação de flexão lombar) e cicatrizes.

Passo ao exame dos recursos.

PRELIMINAR

I - Ilegitimidade passiva aduzida por SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA.

A apelante sustenta que não há como reconhecer a solidariedade da Siaze, pois, atua apenas como prestadora de serviços da seguradora na intermediação do atendimento entre seguradora e segurado, mas não detém qualquer obrigação em assumir risco financeiros e indenizar sinistros.

A tese não procede. A causa versa relação de consumo, envolvendo fornecedora do serviço de transporte e agentes que se apresentam na cadeia de gerenciamento/seguro do risco do transporte.

Nos termos do artigo 18 do CDC, é solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto pelos vícios que este apresentar. Trata-se de responsabilidade solidária entre o fornecedor dos produtos e a seguradora a teor do art. 18 do CDC.

Embora não desconheça que existem outros tribunais pátrios que reconheçam a ilegitimidade passiva do mero estipulante, nosso eg. Tribunal de Justiça adotou da responsabilidade solidária e da tese da teoria da aparência, quando a estipulante age como se fosse a própria seguradora.

A propósito:

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE INTIMAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ÓBITO DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos da ação de indenização. Aplicação da teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor
. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004348-31.2018 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

À míngua de prova idônea capaz de afastar a solidariedade típica do consumo (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 do CDC) e considerando a atuação das recorrentes no sinistro/gestão de apólice, mantém-se a legitimidade passiva reconhecida.

Ante todo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

I
-
RECURSO DE KELLY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ

I.1 -

Justiça gratuita em grau recursal

A apelante renova o pedido de concessão da gratuidade nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, afirmando impossibilidade de arcar com custas e despesas, e junta declaração/IRPF e movimentações bancárias de baixa monta. Há, nos autos, pedido de justiça gratuita desde a origem, sendo deferido pelo juízo singular.

Diante do contexto dos autos, à luz do art. 99, §3º, do CPC, defiro a justiça gratuita recursal.

I.2 - Pensionamento mensal (art. 950 do CC)

Sustenta a fixação de pensão de 3,5 salários-mínimos, indicando limitação funcional lombar de 75% (com “cálculo” de 18,75% do patrimônio físico), documentos médicos pretéritos e dificuldades econômicas.

Sobre o tema, o artigo 950 do Código Civil enuncia que: “
Se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu oficio ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

Nota-se, portanto, que se exige uma redução da capacidade de trabalho com repercussão patrimonial. No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID. 303745436) constatou sequelas (dor lombar, restrição de flexão) e cicatrizes, atribuindo déficit segmentar de 75% (parâmetro médico) e “18,75% para fins securitários”, mas registrou que a autora está apta ao trabalho, não havendo incapacidade laborativa.

Assim consignou a conclusão pericial:

“4. Conclusões:

• Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado que causou trauma da coluna lombar e o dano corporal pós-traumático
apresentado pela autora.
Apresentava por discopatia lombar prévia
, fator concausal gerador do seu problema de saúde.

• Periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta por limitação funcional da mobilidade da coluna lombar avaliada em 75% de comprometimento
deste segmento anatômico
.

• Para fins securitários se aplica 75% de 25% (valor correspondente a imobilidade do segmento toraco lombossacro da coluna vertebral), calculado em 18,75% de comprometimento do patrimônio físico.

•
Não é incapaz para o trabalho de maneira omniprofissional
.
Não é incapaz para a vida independente e não depende de outra pessoa para as suas atividades de vida diária.
” – Grifo Nosso

Tal circunstância (capacidade laborativa por parte da autora), restou reafirmada em resposta aos quesitos formulados pelas partes:

“[...] 6. Constatada incapacidade, esta impede totalmente ou parcialmente o periciando de praticar sua atividade habitual?

Resposta
: Periciada não apresentou qualquer dado da sua profissão nos autos.

Relatou estar afastada pelo INSS, mas não apresentou qualquer documento nos autos.

7. Caso a incapacidade seja parcial, informar se a periciada teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrenta.

Resposta
: Periciada não apresentou qualquer dado da sua profissão nos autos.

Apresenta limitação ao exame físico da mobilidade da coluna vertebral lombar para sua flexão e para atividades que exijam a integridade deste movimento.

8. Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade a periciada está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

Resposta
: Atividades que não exijam esforços intensos e frequentes da coluna lombar.

9. A incapacidade de impede totalmente a periciada de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência?

Resposta
: Não.

10. A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência a periciada?

Resposta
: Não.

11. Caso seja constatada incapacidade total, esta é temporária ou permanente?

Resposta
: Periciada não apresenta incapacidade total.

12. É possível estimar qual é o tempo necessário para que a periciada se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual? Justifique. Em caso positivo, qual é a data estimada?

Resposta
: Periciada não apresentou qualquer dado da sua profissão nos autos.

Relatou estar afastada pelo INSS, mas não apresentou qualquer documento nos autos. Não apresentou estimativa nos autos.”

A jurisprudência caseira é uníssona ao prescrever ser indevido o pagamento de pensão vitalícia quando inexistir quadro de invalidez já que o pensionamento tem por finalidade garantir a renda da vítima, suprindo o déficit provocado pela perda da capacidade laborativa resultante do evento

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ERRO MÉDICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA (RETIRADA DO ÚTERO) - PERFURAÇÃO DA BEXIGA QUE CAMINHOU PARA FORMAÇÃO DE FÍSTULA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E A COMPLICAÇÃO APRESENTADA NO PÓS-OPERATÓRIO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA COMO TRATAMENTO A REPARAÇÃO POR MEIO CIRÚRGICO, UMA VEZ QUE A ABORDAGEM CONSERVADORA FALHA NA MAIORIA DAS VEZES – PARTE REQUERIDA QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIA CIRÚRGICA INDICADA PELA LITERATURA MÉDICA – PROVIDÊNCIA CUSTEADA PELA PRÓPRIA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADOS –
PENSÃO VITALÍCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE
- DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se a prova pericial elaborada em juízo corroborou a ocorrência de falha na prestação de serviços, tem-se configurada a responsabilidade civil subjetiva. 2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos. 3. Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado. 4
. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa, o que não se visualiza na hipótese
. 5. Por fim, é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço. 6 . No tocante ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041317-88.2019.8 .11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL –VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a indenização por dano moral decorrente de acidente de trânsito quando resultar em lesão, visto que a dor e o sofrimento vivenciados interferem de forma intensa no comportamento psicológico e causam aflição, angústia e desequilíbrio do bem-estar. E não comporta alteração o valor fixado na origem com observância à função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. A cicatriz significante, perceptível, que compromete a harmonia física e gera constrangimento para a vítima autoriza a reparação por dano estético, que tem de ser definido em quantia razoável e proporcional.
O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa
. (TJ-MT - AC: 10016858020168110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

"ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE QUADRO DE INVALIDEZ DA AUTORA -
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA
- RECURSO IMPROVIDO.
É indevido o pagamento de pensão vitalícia quando inexistir quadro de invalidez já que o pensionamento tem por finalidade garantir a renda da vítima, suprindo o déficit provocado pela perda da capacidade laborativa resultante do evento
"."LIDE SECUNDÁRIA - DANOS MORAIS - EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA NA APÓLICE SECURITÁRIA - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 402 DO E . SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA PROVIDO"."O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". (TJ-SP - AC: 00559342020128260002 SP 0055934-20.2012 .8.26.0002, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Destarte, ausente prova de redução concreta de ganho laboral, não se configura o suporte fático do art. 950, de modo que a sentença, ao indeferir a pensão, alinhou-se ao conjunto probatório, devendo ser mantida.

I.3 -

Majoração dos danos morais e estéticos

A autora pleiteia majoração dos danos morais e estéticos para R$ 100.000,00 cada, destacando sequelas permanentes, dor, abalo emocional e cicatrizes visíveis.

No tocante ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que entendo que a verba indenizatória a título de danos morais deve ser mantida no patamar fixado, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De igual maneira, não merece guarida o apelo no tocante ao dano estético.

No caso em análise, é inegável a existência de dano estético leve decorrente de cirurgia para tratamento de discopatia lombar descrita como causada pelo acidente, situação apta a causar impacto em sua aparência e autoestima. Todavia, o montante arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente à função compensatória e pedagógica nas peculiaridades do caso.

II - RECURSO DE SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. E ESSOR SEGUROS S.A.

No mérito, as apelantes suscitam, em síntese: ausência de cobertura contratual para dano estético/limitações; dedução de eventual DPVAT; e adequação dos encargos de mora e correção (Lei 14.905/2024/SELIC).

II.1 - Cobertura contratual / cláusulas limitativas

As recorrentes afirmam inexistir cobertura para dano estético. Aduz que a apólice expressamente exclui a contratação de cobertura para danos estéticos, havendo expressa orientação quanto à impossibilidade de comunicação/confusão entre as demais coberturas, dada a individualização das suas finalidades e limites indenizatórios.

Ocorre que, a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentálos somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).

A jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, § 1º C/C ART. 1 .014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-43.2018 .8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. (TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)

Na hipótese, a contestação apresentada pelas recorrentes sob ID. 303745351 não suscita a tese de ausência de cobertura, pelo contrário, as próprias apelantes rebatem os pedidos iniciais como sendo “danos corporais e pensionamento”, se limitando a sustentar que a autora não demonstra a presença de invalidez parcial e permanente, grau, tampouco perda de renda.

Desse modo, conheço de ofício a inovação em sede recursal, de modo que não conheço do recurso neste ponto.

II.3 - Da obrigatoriedade de dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT do montante indenizatório fixado

Os recorrentes sustentam que a sentença recorrida também merece reforma quanto à omissão no abatimento dos valores eventualmente percebidos a título de seguro DPVAT, requerendo que tais quantias sejam obrigatoriamente deduzidas do montante fixado a título de indenização por danos morais, sob pena de configurar-se indevida cumulação de indenizações fundadas na mesma causa de pedir.

Neste ponto, a tese recursal merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da obrigatoriedade da dedução do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT) da indenização judicialmente arbitrada, conforme enunciado da Súmula n.º 246:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

A orientação firmada pela Corte Superior é no sentido de que tal dedução é imperativa, independentemente da natureza da indenização — seja material ou moral — e ainda que ausente pedido específico na via administrativa, a fim de evitar enriquecimento sem causa e duplicidade de ressarcimento pelo mesmo fato gerador.

In casu, observa-se dos autos, conforme documento constante do ID 303745428 (resposta da Caixa Econômica Federal ao oficio enviado pelo juízo), que houve o pagamento da quantia de R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais, vinte e cinco centavos) em resposta ao pedido administrativo de indenização – DPVAT INVALIDEZ PERMANENTE.

Com efeito, a jurisprudência admite a dedução do valor referente ao seguro DPVAT mesmo nas hipóteses em que o beneficiário ainda não tenha recebido referida quantia, justamente para prevenir o fenômeno do bis in idem, caso o pagamento venha a se concretizar administrativamente em momento posterior à fixação judicial da indenização.

Trata-se de medida de prudência e coerência sistêmica, que visa resguardar o equilíbrio indenizatório e evitar duplicidade de ressarcimento pelo mesmo evento danoso.

Acerca do tema, colhe-se o seguinte entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF - DANO MORAL MANTIDO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - POSSIBILIDADE-

PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O PENSIONAMENTO - LIMITE DE 12 PARCELAS VINCENDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tratando-se de pleito ressarcitório consubstanciado em ato ilícito, deve estar demonstrado o dolo ou culpa do agente, a existência de dano e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido da apelada, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Assim, imperioso se faz, manter o valor arbitrado correspondente ao dano moral. Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento. [...] (N.U 1003360-62.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 15/04/2024)

Assim sendo, impõe-se o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, a fim de adequar a indenização ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e resguardar os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral, esta última a ser realizada na medida exata do prejuízo efetivamente suportado pela autora.

II.4 - Juros e correção monetária (Lei 14.905/2024 / SELIC)

A parte apelante requer, ainda, a readequação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Com razão, em parte.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Assim sendo, merece acolhimento o pedido recursal, para que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros:

-Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo
IPCA
(ou índice que vier a substituí-lo);

- Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por oportuno, quanto ao termo inicial, a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 362 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

III - RECURSO ADESIVO DE EXPRESSO ITAMARATY S.A.

No adesivo, a transportadora pugna (i) pela improcedência do dano estético, (ii) pela redução do dano moral, (iii) pela dedução do DPVAT, e (iv) pela fixação de SELIC e índice de correção conforme Lei 14.905/2024.

III.1 -

Dano estético

Conforme anteriormente elucidado, o laudo atestou cicatrizes visíveis e limitação funcional, caracterizando dano estético autônomo, de natureza não patrimonial e cumulável com o dano moral.

O dano estético, segundo a doutrina, é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um “afeiamento” da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade.

Sua função, portanto, é compensar a vítima pelo desequilíbrio emocional e social derivado da alteração de sua aparência física, não tendo o escopo direto de financiar a aquisição de soluções protéticas específicas, ainda que estas possam mitigar o impacto estético da lesão sofrida.

No caso, o dano estético decorrente de cirurgia para tratamento de discopatia lombar descrita como causada pelo acidente foi caraterizado pelo perito judicial como sendo “leve”. Cito:

“15. Quesito: Subsiste, no caso da autora, lesões físicas aparentes ou aleijões que caracterizam dano estético, considerando o local onde se encontram?
Em que grau eventual dano estético se enquadra de acordo com a seguinte tabela
:

Resposta: Sim. Na região lombar por cicatrizes.
Leve
.” - Destaquei

Assim, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a baixa gravidade da lesão estética sofrida pela autora, entendo adequada fixação da indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como bem deliminado na origem.

III.2 -

Dano moral

Conforme já elucidado em parágrafos anteriores, a sentença bem ponderou extensão do dano e a prova do abalo psíquico intenso, arbitrando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais. À vista do conjunto probatório, não se identifica desproporção que autorize redução. Mantém-se.

III.3 -

DPVAT

Reitera-se a necessidade de abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, a fim de adequar a indenização ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e resguardar os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral, nos mesmos termos já analisados no item II.3.

III.4 -

Da taxa de juros – aplicação da SELIC

Conforme anteriormente delineado, merece acolhimento o pedido recursal, para que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros:

-Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo
IPCA
(ou índice que vier a substituí-lo);

- Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por oportuno, quanto ao termo inicial, a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 362 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e:

-
NEGO PROVIMENTO
à apelação de KELY ERONIDES DA SILVA DA CRUZ, mantendo integralmente a sentença no tocante ao indeferimento do pensionamento mensal e aos valores fixados a título de danos morais e estéticos, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de SIAZE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SINISTROS LTDA. e ESSOR SEGUROS S.A., tão somente para: (i) autorizar a dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT; e (ii) adequar os critérios de juros de mora e correção monetária ao disposto na Lei nº 14.905/2024. Por oportuno, registro que deixei de conhecer do recurso quanto ao pleito de exclusão do dano estético por ausência de cobertura contratual, por se tratar de inovação em sede recursal.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de EXPRESSO ITAMARATY S.A., exclusivamente para que sejam observados os mesmos parâmetros fixados quanto à dedução do DPVAT e adequar os critérios de juros de mora e correção monetária.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025